Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0715886-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGA AUREA MENDES MENEZES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Intimem-se Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Meiga Áurea Mendes Menezes nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator